Tribunal: TJMT
Processo: 1007880-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007880-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ORIVAL SCHADEK - CPF: 569.445.789-72 (AGRAVADO), PABLO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 132.224.477-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE ADVERSIDADES CLIMÁTICAS. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alongamento de cédula de crédito rural que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e os atos constritivos incidentes sobre bens do autor, até análise do pedido administrativo de prorrogação da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando à suspensão da exigibilidade da dívida rural, em razão de alegadas adversidades climáticas e frustração da capacidade de pagamento do produtor.

III. Razões de decidir

3. O alongamento da dívida rural constitui instrumento de política agrícola destinado à preservação da atividade produtiva, admitido quando demonstrada a ocorrência de eventos adversos que comprometam a capacidade de adimplemento, conforme previsão do MCR.

4. A documentação acostada, notadamente laudo técnico agronômico e provas de tentativa de renegociação administrativa, evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

5. O perigo de dano resta caracterizado pelo risco de constrição patrimonial, inclusive sobre bem potencialmente caracterizado como de família, com repercussão direta sobre a subsistência do produtor e a continuidade da atividade econômica.

6. Ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção, em observância aos critérios da tutela provisória e à função social da atividade rural.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de cédula de crédito rural quando demonstrada, ainda que de forma preliminar, a ocorrência de adversidades climáticas e o preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural. 2. A apresentação de laudo técnico e a comprovação de tentativa de renegociação administrativa evidenciam a probabilidade do direito do produtor rural à prorrogação do débito.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
(Id-348687351), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que em sede de
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

n
.º
1001068-32.2025.8.11.0091,
ajuizada por ORIVAL SCHADEK,
que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito e atos constritivos delas decorrentes, nos seguintes termos:

“
SUSPENDER os efeitos da exigibilidade da dívida representada na Cédula de Crédito Rural objeto da presente demanda, até ulterior deliberação judicial, ou análise efetiva e formal pela instituição financeira do pedido de prorrogação do débito, nos termos do MCR 2.6.4;

SUSPENDER eventuais atos executivos e constritivos sobre bens do autor, especialmente o imóvel indicado como residência familiar, até análise definitiva sobre sua natureza jurídica (bem de família), nos termos da Lei nº 8.009/90.”

A agravante sustenta o cabimento do recurso com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, afetando diretamente seus direitos creditórios.

A demanda originária consiste em ação de alongamento de cédula rural proposta por ORIVAL SCHADEK, na qual pleiteou a suspensão da exigibilidade das seguintes cédulas:

a) Cédula de Crédito Bancário nº C41530327-0 – valor de R$ 747.085,93, em 4 parcelas;

b) Cédula de Crédito Bancário nº C31521396-1 – valor de R$ 100.000,00, parcela única com vencimento em 02/10/2025;

c) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C21521442-7 – valor de R$ 170.000,00, em 5 parcelas .

Segundo relatado no recurso, o agravado fundamentou o pedido de alongamento na ocorrência de seca, que teria frustrado a safra e comprometido sua capacidade de pagamento.

A agravante defende que os contratos discutidos não configuram operações típicas de crédito rural, pois foram firmados nos termos da Lei nº 10.931/2004, sem vinculação direta com atividade rural ou ciclo produtivo agrícola, tratando-se de
“títulos originários, que não resultam de renegociação, composição, prorrogação ou qualquer operação derivada de dívida rural”
.

Alega que, ainda que se admitisse a incidência das normas do Manual de Crédito Rural (MCR), a prorrogação não constitui dever da instituição financeira, mas mera faculdade, conforme redação atual do item 2.6.4 do MCR:

“Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida [...] desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito [...] e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário”
.

Argumenta que o laudo de frustração de safra apresentado pelo agravado é unilateral e desacompanhado de comprovação idônea, inexistindo decreto municipal que ateste seca severa ou estiagem. Sustenta, ainda, ausência de comprovação de dificuldade de comercialização, inexistência de documentos comparativos de produção e venda, bem como ausência de comprovação de custos e encargos financeiros.

A agravante também defende a superação da Súmula 298 do STJ, afirmando que, à época de sua edição, o MCR previa o dever de prorrogação, ao passo que, após alterações promovidas por resoluções do CMN a partir de 2020, passou a prever apenas autorização à instituição financeira, configurando faculdade e não obrigação .

No tocante aos requisitos formais, sustenta a inexistência de pedido administrativo tempestivo para prorrogação da dívida, o qual deveria ter sido formulado com antecedência mínima de 15 dias do vencimento da parcela, conforme disposições atualizadas do MCR (Resolução CMN nº 5.149/2024).

Quanto à tutela provisória, afirma não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, inexistindo probabilidade do direito nem perigo de dano irreparável. Defende que a possibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes constitui consequência natural do inadimplemento contratual, não caracterizando risco grave ou de difícil reparação .

Ao final, requer:

a) o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo;

b) no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada e indeferir a tutela concedida ao agravado.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-348977379.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – ID-355720858.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifestou pela ausência de interesse ministerial - Id-356579889.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE ALONGAMENTO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de cédulas de crédito e atos constritivos delas decorrentes, nos seguintes termos:

“
SUSPENDER os efeitos da exigibilidade da dívida representada na Cédula de Crédito Rural objeto da presente demanda, até ulterior deliberação judicial, ou análise efetiva e formal pela instituição financeira do pedido de prorrogação do débito, nos termos do MCR 2.6.4;

SUSPENDER eventuais atos executivos e constritivos sobre bens do autor, especialmente o imóvel indicado como residência familiar, até análise definitiva sobre sua natureza jurídica (bem de família), nos termos da Lei nº 8.009/90.”

O alongamento de dívida rural é um instrumento de política agrícola previsto no Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) e em normas complementares do Banco Central, criado para permitir que produtores rurais em dificuldades financeiras renegociem o vencimento de operações de crédito rural sem perder o acesso ao sistema bancário e sem serem executados.

Seu objetivo é assegurar a continuidade da atividade produtiva rural, especialmente em situações de perda de safra, frustração de receita ou eventos climáticos adversos que inviabilizem o cumprimento das obrigações financeiras no prazo originalmente pactuado. Ao invés de extinguir a dívida, o alongamento prorroga o vencimento, preservando a adimplência técnica e permitindo que o produtor reorganize o fluxo de caixa até a próxima colheita.

Para obter o alongamento, o produtor deve formular requerimento administrativo ao agente financeiro antes do vencimento da obrigação, munido com os documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos previstos no MCR, como laudo técnico de perdas, relatórios meteorológicos, notas fiscais de insumos e comprovantes de produtividade, demonstrando que fatores adversos reduziram sua capacidade de pagamento.

Debruçando-se sobre o caso concreto e à luz do entendimento que vem sendo uniformemente adotada por esta Colenda Câmara, verifica-se a necessidade de se preservar a atividade econômica do produtor rural quando demonstrados prejuízos decorrentes de adversidades climáticas e demonstrado preenchimento, ainda que de forma preliminar, dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR).

Outrossim, contrário do que afirma a Agravante, resta evidenciado na decisão recorrida que o Agravado teria instruído o processo principal com laudo técnico agronômico demonstrando a necessidade de prorrogação, bem como tentativa extrajudicial frustrada de renegociação com a instituição financeira.

Portanto, tem-se que o Agravado apresentou documentação hábil suficiente para demonstrar a probabilidade do direito neste momento preliminar da ação, não dispensando eventual necessidade de nova produção de prova durante a instrução processual.

Outrossim como bem realçado na decisão que se recorre,
verbis:

“A documentação acostada aos autos revela que o autor exerce atividade de pecuária de corte, e demonstrou de forma técnica e fundamentada que foi gravemente afetado por eventos climáticos adversos (seca, estresse térmico), alta dos insumos, queda de preços no mercado pecuário, e consequente frustração da receita esperada para cumprimento daobrigação rural assumida.

Apresentou laudo técnico agronômico que comprova a necessidade de prorrogação por prazo de até dois anos para recuperação da capacidade produtiva e financeira. Também juntou prova de tentativa extrajudicial frustrada de renegociação com a instituição financeira.

De acordo com o MCR 2.6.4, é direito do produtor a prorrogação do crédito rural nos casos de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou outros eventos adversos — o que foi cabalmente demonstrado nos autos. A interpretação consolidada da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consagra esse entendimento, conforme disposto na Súmula 298 do STJ.

Ainda, o Decreto nº 12.381/2025, que institui o Programa Desenrola Rural, confere respaldo normativo para suspensão de atos executivos enquanto perdurar a análise da elegibilidade do produtor rural para adesão ao programa, o que se mostra aplicável no caso concreto.

A permanência da situação de inadimplemento, sem a readequação contratual, pode levar à execução forçada, inclusive com risco de expropriação de bens essenciais à atividade rural e à moradia do autor e de sua família.

A constrição sobre imóvel que possui natureza de bem de família — conforme alegado e ainda pendente de verificação plena — pode configurar medida irreversível e violadora de direito fundamental à moradia.

Dessa forma, resta evidenciado o periculum in mora, haja vista o risco concreto de dano irreparável à subsistência familiar e à continuidade da atividade econômica.”

Nesse contexto, entendo que, não restou comprovados, o cumprimento dos requisitos exigidos para a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência ao Agravado.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026